Tribunal: STF
Processo: Rcl 70648
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Matozinhos/MG contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Matozinhos, nos autos do Processo 5002368-87.2020.813.0411, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral).



    O reclamante narra que:



    [...] o h. Juízo de primeira instância, com fundamento no Tema 1184 deste eg. STF (RE 1355208), extinguiu centenas de execuções fiscais do Município de Matozinhos, sob o entendimento de ausência do interesse de agir.



    [...]



    Tendo em vista que o h. Juízo de primeira instância não permitiu ao ente municipal suspender suas execuções fiscais, extinguindo-as de imediato, houve oposição de embargos declaratórios que não foram acolhidos.



    Adiante, contra esta decisão, o Município opôs embargos infringentes, nos termos do art. 34 da Lei 6.830/80, tendo em vista se tratar de uma execução cujo valor é inferior à 50 ORTN na data de sua distribuição.



    E, usufruindo dos mesmos argumentos para julgar os embargos declaratórios, os embargos infringentes foram conhecidos, mas não acolhidos (doc. 1, pp. 1-2).



    Sustenta que:



    [...] ocorreu o exaurimento das instâncias ordinárias, já que não cabe qualquer recurso ao eg. TJMG, por não ter este Tribunal de Justiça competência para julgamento de execuções fiscais cujo valor é inferior a 50 ORTN, além de não ser possível a interposição de Recurso Especial, por tal decisão não ter sido proferida por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, muito menos Recurso Extraordinário, por ser matéria infraconstitucional.



    Não obstante, é claro e inconcusso que não transcorreu o trânsito em julgado da decisão, haja vista que o ente municipal foi intimado no dia 23/07/2024, cumprindo-se, assim, os requisitos do §5º do art. 988 do CPC (doc. 1, p. 3).



    Requer, ao final, a procedência da reclamação para:



     [...] cassar a r. decisão que extinguiu a mencionada execução fiscal, de modo que seja viabilizada à Administração Municipal requerer a suspensão do feito de modo a comprovar a adoção das medidas extrajudiciais, nos termos da lei (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021 – grifei). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 – grifei).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Consoante relatado pelo próprio reclamante, não houve a interposição de recurso extraordinário. O último ato decisório, da lavra do Juízo singular de origem, foi a sentença em embargos infringentes na execução fiscal.



    Não merece prosperar a alegação de que não seria cabível o recurso extraordinário, uma vez que incide, no caso, o teor da Súmula 640/STF:



    É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.



    Nesse sentido, vejam-se decisões de Ministros desta Suprema Corte em casos idênticos ao presente: Rcl 70.390/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 15/8/2024; Rcl 70.655/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/8/2024; e Rcl 70.656/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/8/2024.



     



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023; e Rcl 66.643/SP, DJe 25/3/2024.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator